Tribunal: TJDFT
Processo: 0703837-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS. IMÓVEL RETIRADO DO INVENTÁRIO OBJETO DE AÇÕES PENAIS COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SEQUESTRO, LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO MANSÔES FAZENDÁRIAS, LOCALIZADA NA RODOVIA DF 140, DIOGO MACHADO DE ARAÚJO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NO RITO DE INVENTÁRIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de inventário que remeteu às vias ordinárias a questão relativa à possibilidade de retenção das benfeitorias que o recorrente alega ter realizado na chácara 56 do Condomínio Mansões Fazendárias, na DF140, Rodovia Diogo Machado de Araújo, por tratar-se de questão de alta indagação.
2. Os pedidos de que sejam incluídos na partilha os bens indeferidos não foram objeto da decisão agravada, mas apreciado nos autos de decisão anterior, de ID 45678024 dos autos de origem, contra a qual não foi interposto recurso. 2.1. Também não foi tratado na decisão recorrida o pedido de determinação de que o inventariante comprove a execução da pintura do imóvel e realize a comunicação das despesas ao agravante. 2.2. Na própria decisão agravada consta a observação de que tais pedidos já foram apreciados, com o alerta de que as “questões decididas não serão novamente analisadas, podendo ser imposta a litigância de má-fé por parte de quem insistir em repeti-las”.
3. A manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de alienação de imóvel para o pagamento do ITCD não possui cunho decisório. O decisium apenas informou que é necessária a anuência de todos os herdeiros para a sua realização, sendo certo que está pendente a manifestação de Francisco Silvio sobre o pedido.
4. Com isso, o recurso resume-se à verificação da possibilidade de retenção das benfeitorias que o recorrente alega ter realizado na chácara 56 do Condomínio Mansões Fazendárias n DF140.
5. O imóvel denominado Mansões Fazendárias foi excluído do inventário por ser objeto de litígio nos autos das ações penais 0001768-95.2019.8.07.0010 e 0706913-2019.8.07.0010, inclusive contando com decisão judicial de sequestro. Assim não cabe em sede de agravo a discussão acerca da possibilidade de retenção das benfeitorias nele erigidas.
6. O artigo 612 do CPC dispõe que, no inventário, “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. 6.1. Assim, a ação de inventário não comporta a dilação probatória acerca de questões de alta indagação, devendo decidir as questões de direito em que os fatos estejam provados por documento.
7. Jurisprudência: “(...) Ocorrendo acréscimos às edificações existentes em relação ao ano de 1997, bem como a alegação de contribuição proveniente de outros herdeiros, a discussão deve ser remetida às vias ordinárias, visto que, consoante preceitua o art. 612 do CPC, a ação de inventário não comporta dilação probatória acerca de questões de alta indagação. 3. Agravo conhecido e não provido”. (07024146520178070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/10/2017).
8. Recurso improvido.